Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700323-85.2025.8.07.0011 RECORRENTE: JULIANA CAMPOS FERREIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PARTO. ROMPIMENTO DE BOLSA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA HOSPITAL/PARTO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. REEMBOLSO INDEVIDO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o recurso para condenar a parte ré ao ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 16.595,00 e pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73663453). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73663458). 3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao reembolso da quantia de R$ 16.595,00 referente às despesas médicas e hospitalares arcadas por ela e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Informou que é beneficiária do plano de saúde requerido, cuja vigência teve início em 24/04/2024, mediante adesão como agregada no plano “GEAP FAMÍLIA”. Afirmou que à época encontrava-se gestante de 2 (dois) meses, com o diagnóstico posterior de gravidez de alto risco decorrente de diabetes gestacional incontrolável, exigindo o uso contínuo de insulina e acompanhamento rigoroso. Sustentou que no dia 28/10/2024, com 36 semanas de gestação, apresentou rotura prematura de membranas ovulares, quadro que exigia internação imediata e parto emergencial, conforme indicação de seu obstetra, no entanto, o réu negou a autorização, sob o fundamento de que não houve o cumprimento do período de carência contratual de nove meses exigido para cobertura de partos eletivos. Alegou que apresentou laudos médicos e registrou reclamações, reforçando a necessidade de internação imediata, ante o risco iminente de complicações severas, como sofrimento fetal agudo, infecção uterina e até mesmo óbito materno e fetal, todavia, a parte requerida insistiu na negativa. Diante da recalcitrância do plano de saúde, arcou com o pagamento do valor de R$ 16.595,00 em despesas hospitalares. Ante a negativa da ré, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados. 4. Em suas razões recursais, o réu afirmou que a negativa de cobertura decorreu de expressa previsão contratual de prazo de carência hospital e parto, da qual a requerente teve prévia ciência e optou por pactuar, por livre manifestação da vontade. Sustentou que o parto da recorrida não foi realizado sob regime de urgência e emergência hospitalar, tampouco houve complicações clínicas para que fosse encaminhada para urgência do nosocômio, conforme esclarecimentos prestados pelo hospital. Alegou que é assegurado ao beneficiário atendimento nos casos de urgência e emergência, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da adesão, desde que limitadas até as primeiras 12 (doze) horas, não garantida cobertura de internação, procedimento cirúrgico e parto, previsão que encontra respaldo nas regras da ANS. Defendeu que agiu no regular exercício de um direito, não constituindo ato ilícito passível de reparação. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o parto e a internação da autora deveriam ser reembolsados e (ii) se ocorreu dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O entendimento do STJ é no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na forma de autogestão, conforme expresso na súmula no 608. Aplicáveis ao caso as regras de direito civil, as quais disciplinam que a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 7. Consoante estabelecem os artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98 decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de complicações no processo gestacional. 8. No caso em exame a autora foi integrada ao plano de saúde quando já estava gestante por aproximadamente dois meses, tendo sido cientificada da necessidade de cumprimento do período de carência hospital/parto. No curso da gestação, foi identificada diabetes gestacional, com o acompanhamento médico necessário. Às 36 semanas de gestação (pré-termo), no dia 28/10/2024, houve rotura de bolsa, situação que usualmente deflagra trabalho de parto e, caso isso não ocorra naturalmente, justifica a sua indução ou realização via cesárea. No dia seguinte ao rompimento da bolsa (29/10/2024) a autora foi admitida no nosocômio, com indução de trabalho de parto e posterior realização de parto cesárea em 30/10/2024, conforme relatórios médicos acostados aos autos. Neste sentido, tanto a diabetes gestacional, quanto a rotura da bolsa amniótica foram fatores que ocorreram antes da internação, não se tratando de circunstância que importasse na necessidade premente de atendimento imediato. O comparecimento da autora ao nosocômio apenas no dia seguinte evidencia a ausência de urgência no atendimento médico decorrente do rompimento da bolsa e forja a urgência alegada. Tal fato aliado ao pedido de laqueadura formalizado via sistema no dia 28/10/2024, com previsão de realização do procedimento no dia 30/10/2024, evidencia que a internação e o parto realizados pela autora se deram de forma programada após o rompimento da bolsa amniótica, afastando a emergência/urgência que permitem a superação da carência contratual. Soma-se a isso o fato de todos os relatórios e pedidos médicos que instruem o processo serem elaborados pelo mesmo médico obstetra, incluindo o de cirurgia eletiva de laqueadura e os encaminhamentos médicos ocorridos no período de acompanhamento pré-natal (ID 73663417). Evidente a escolha da autora pelo acompanhamento pré-natal, internação e parto com o aludido médico. 9. O estado gravídico pressupõe a posterior ocorrência de parto, sendo inevitável que, deflagrado o trabalho de parto, a situação da gestante passa a ser de atendimento médico imediato. Se o Judiciário considerar que o início do trabalho de parto, por si só, afasta a cláusula de carência contratual, em verdade estará esvaziando a previsão legítima de carência, descumprindo os regramentos da ANS e promovendo o desequilíbrio contratual, o que não se admite. A situação dos autos configura evidente urgência forjada pela paciente, que buscou o nosocômio apenas no momento em que a indução do parto configurava protocolo médico padrão orientado pelo Ministério da Saúde (https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/87400/Rotura+Prematura+de+Membranas.pdf/f13d6fd3-7d2b-1c4d-7334-0c4689f70b72?t=1648647801534). 10. A negativa de cobertura é legítima e justificada, o que afasta a obrigação de ressarcimento e de reparação por danos morais. 11. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. A conduta da autora de forjar urgência médica para perseguir cobertura do plano de saúde a qual sabidamente não faz jus, configura litigância de má-fé, ensejando a aplicação da multa pertinente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, caput do CPC. 12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2030053, 0700323-85.2025.8.07.0011, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte ré e, no mérito, o proveu para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, caput, do CPC. 2. A embargante alegou a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão recorrido. Sustentou que o Colegiado deixou de reconhecer a gravidade da rotura prematura de membranas como evento de urgência médica, bem como não enfrentou a aplicabilidade da Súmula 302 do STJ, expressamente invocada em sua réplica e nas contrarrazões. Argumentou que a eventual demora de um dia para a internação pode decorrer de orientações médicas para preparo, deslocamento ou indisponibilidade de leito, não significando ausência de urgência no quadro clínico. Defendeu a necessidade de manifestação expressa acerca da inaplicabilidade da Súmula 302 do STJ ou, alternativamente, de como sua aplicação teria sido superada pela interpretação majoritária adotada. Asseverou que a recusa de cobertura para parto em situação de urgência ou emergência, independentemente da aplicação do CDC, configura negativa indevida, em violação aos deveres anexos da boa-fé contratual e ao próprio objeto do contrato de plano de saúde: a preservação da vida e da saúde. Ressaltou que o julgado não esclarece de que modo um pedido de laqueadura negado poderia ser utilizado como prova de “parto programado”, apto a afastar a urgência da rotura prematura de membranas. Aduziu que a imputação de má-fé processual, em contexto de controvérsia acerca da interpretação contratual e legal do conceito de urgência médica, sem prova inequívoca de dolo, é insustentável e viola o direito de acesso à jurisdição, tornando a multa aplicada medida desproporcional e incompatível com os autos. Enfatizou a omissão do acórdão quanto à análise dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como à apreciação da tese constitucional apresentada desde a inicial e reiterada nas contrarrazões, no sentido de que a negativa de reembolso afronta diretamente os arts. 6o, 196 e 1o, III, da Constituição Federal. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com pronunciamento expresso acerca dos arts. 6o, 196, 1o, III, e 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como das Súmulas 302 e 597 do STJ, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 6. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há contradição, omissão e obscuridade no julgado, requisito necessário à sua eventual modificação. 7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui contradição, omissão e obscuridade. 8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 9. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2046154, 0700323-85.2025.8.07.0011, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 79710760 e 79710764). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 5o, XXXV, 6o, 196 e 93, IX, todos da CF/88, e às Súmulas 302 e 597 do STJ. Alega que o acórdão violou dispositivos da constituição e da Lei n. 9.656/98 ao afastar a situação de emergência supostamente comprovada e entender legítima e justificada a negativa de cobertura do plano. Aduz ter sido demonstrada a urgência obstétrica que permitiria a superação da carência contratual, por se tratar de gestante de alto risco, submetida a parto imediato por prescrição médica, em hospital credenciado, com relatórios e prontuários contemporâneos aos fatos. De acordo com a recorrente, o acórdão, ao “silenciar sobre o regime legal de urgência”, violou o art. 93, IX, da CF/88. Argumenta que a transferência integral do custo do parto à gestante “desfigura o mínimo existencial assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF”. Afirma que a imposição de multa por litigância de má-fé viola o direito de ação previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88. Nada obstante as alegações da recorrente, o recurso extraordinário não merece ser admitido, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria nova análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 784.858-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/9/2015) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) O recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. Não foi declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022) Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital